Tribunal: STF
Processo: RHC 208000
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 662.793/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Demonstrada a repetição da tese jurídica que fundamenta o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus.



    2. Agravo Regimental desprovido” (doc. eletrônico 23).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, inicialmente, que, ao contrário do que concluiu a decisão recorrida, seriam distintas as teses jurídicas subjacentes à pretensão veiculada no RHC 93.339/SP e no HC 662.793/SP, contra cujo não conhecimento foi interposto o agravo regimental não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, porque, no último, assim como nesta irresignação, o fundamento em que se ampara o pedido ostenta natureza constitucional. 



    Afirma que, “[o]bservando a peça exordial do RHC, nota-se que o fundamento jurídico do pedido está baseado em normas infraconstitucionais, em especial os artigos 110, §1º, c.c artigo 109, IV, todos do Código Penal. Já neste HC, apesar da narrativa fática ser idêntica, o pedido para a concessão da ordem não busca o direito somente em norma infraconstitucional, mas sim, em preceitos constitucionais […]” (pág. 8 do doc. eletrônico 26).



    Quanto ao mérito, sustenta que “estender a interrupção da prescrição do art. 117, §1º, do CP dos réus condenados aos réus absolvidos na sentença é afirmar que a responsabilidade penal dos acusados na ação penal é coletiva e solidária, o que é um manifesto equívoco” (pág. 9 do doc. eletrônico 26).



    Acrescenta que a interpretação atribuída ao aludido dispositivo legal pelas instâncias de origem estaria a violar os princípios da individualização e da intranscendência da pena (art. 5º, XLV e XLVI, da CF), da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF) e da separação de poderes (art. 2º da CF).



    Requer o provimento deste recurso ordinário “para reformar o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ para a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a extinção da punibilidade da paciente, determinando-se o arquivamento dos autos de execução penal na Comarca de Urânia/SP” (pág. 18 do doc. eletrônico 26).



    Não foram apresentadas contrarrazões (documentos eletrônicos 41 e 42).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se “pelo não conhecimento e, caso superada a preliminar, pelo provimento do recurso ordinário” (doc. eletrônico 46). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 662.793/SP, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do habeas corpus (doc. eletrônico 14).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, melhor sorte não teria o recorrente.



    Em que pese o parecer favorável ofertado pela Procuradoria-Geral da República, observo que o entendimento das instâncias ordinárias amolda-se à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[o] fato de o corréu haver sido condenado pelo Juízo implica a interrupção da prescrição quanto ao absolvido caso condenado em segunda instância” (HC 71.605/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma). 



    No mesmo sentido:



    “EXTRADIÇÃO: CRIMES DE USO ILEGAL DE EMBARCAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE QUANTO AO PRIMEIRO, NO BRASIL. PRESCRIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO, MAS NÃO QUANTO AO TERCEIRO, SEJA PELO DIREITO NORTEAMERICANO, SEJA PELO BRASILEIRO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL, POR CONDENAÇÃO DE CO-RÉU (ART. 117, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). 



    1. O uso ilegal de embarcação é fato atípico em nossa legislação, razão por que, nesse ponto, não está preenchido o requisito da dupla incriminação.



    2. Quanto ao crime de associação, para o tráfico de entorpecentes, é apenado com três a seis anos de reclusão, em face do art. 8º da Lei nº 8.072/90, que, no ponto, derrogou o art. 14 da Lei nº 6.368/76, como já decidiu a Primeira Turma desta Corte, no HC nº 68.793-RJ. Sendo assim, o prazo de prescrição passou a ser o de doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal brasileiro. E a última interrupção, do curso desse prazo prescricional, ocorreu a 27 de agosto de 1985, quando foi condenado, no Estado requerente, o co-réu THOMAS GEORGE WHITMORE, em face do que dispõe o § 1º do art. 117 de nosso Código Penal, segundo o qual ‘excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime’. É que, entre 27 de agosto de 1985 e a presente data (13 de setembro de 2001) já decorreram mais que os referidos 12 (doze) anos. 



    3. Mas não prescreveu a pretensão punitiva, quanto ao crime de tráfico de entorpecente, pois ainda não decorreu o prazo prescricional de vinte anos (artigo 12 da Lei nº 6.368, de 21.10.1976, c/c art. 109, I, do C.P.), entre a última interrupção, já referida (condenação de co-réu, § 1º do art. 117 do C.P.), que se deu a 27 de agosto de 1985 (fls. 157), e a data do presente julgamento.



    4. Estando, pois, preenchidos todos os requisitos do art. 80 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, modificada pela Lei nº 6.964, de 9.12.1981, e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 77, defere-se, em parte, o pedido de Extradição, para que o extraditando seja submetido, perante o Estado requerente, apenas ao processo criminal por crime de tráfico de entorpecentes.



    5. Deferimento parcial do pedido de Extradição, nos termos do voto do Relator.



    Decisão unânime” (Ext 796/EUA, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário; grifei).



    “PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INTERRUPÇÃO - CONDENAÇÃO DE CO-RÉU. O fato de co-réu haver sido condenado pelo Juízo implica a interrupção da prescrição quanto ao absolvido caso condenado em segunda estancia. […] (HC 71.552/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma).



    Assim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem, de ofício.



    Por fim, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548 AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242 AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator